Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. habeas corpus. homicídio qualificado tentado. prisão preventiva. inviabilidade. ausência de contemporaneidade. medidas cautelares diversas. adequação. ordem concedida.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, por três vezes, e de corrupção de menores, por fatos ocorridos em 2010.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discutem-se, em síntese se subsiste a contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva decretada por fatos ocorridos quase dezesseis anos antes da efetivação da custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é medida excepcional, condicionada à demonstração concreta e atual do periculum libertatis, não bastando a gravidade abstrata do delito para a sua manutenção.
4. Afasta-se a contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal quando a custódia, decretada por fatos ocorridos em 2010, é efetivada apenas em 2026, sem a indicação de elementos atuais e individualizados de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.
5. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se adequadas e suficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.